Tribunal: TJDFT
Processo: 0726829-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726829-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: FELIPE ARAÚJO DO CARMO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. Em regra, consoante o art. 833, inciso IV e §2o, do CPC, são impenhoráveis os salários e remunerações destinadas ao sustento do devedor e de sua família, salvo a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 3. Consoante orientação do c. STJ, a execução dos honorários advocatícios não se enquadra nas exceções legais dispostas no art. 833, § 2o, do CPC, que autorizam a penhora de salário, devendo observar a regra geral, que prevê que somente é possível a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos de o valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando a dar efetividade ao processo executivo, e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. 5. Constatado que a penhora pretendida implicará violação ao mínimo existencial, afetando a subsistência do executado e de sua família, a constrição deve ser indeferida. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, § 2o, do CPC, asseverando a penhorabilidade da verba salarial. Afirma que inobstante os rendimentos da parte contrária terem caráter alimentar, os honorários advocatícios também possuem similar natureza, de modo que é possível a pretendida penhora. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] reputo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Ocorre que, na hipótese em tela, conforme já consignei na decisão liminar, verifica-se que a penhora postulada pela exequente implicaria violação ao mínimo existencial, afetando a própria subsistência do executado e de sua família. De fato, os documentos coligidos aos autos originários demonstram que o valor bloqueado por meio do SISBAJUD abarcou quantia referente ao seguro-desemprego do devedor, porquanto, no extrato da conta bancária dele, observa-se que o executado recebeu o seguro-desemprego no valor de R$ 2.107,00 em 12/5/2022, e, em 20/5/2022, houve a constrição judicial de R$ 1.770,99 na mesma conta (ID 132118995 – Pág. 2, na origem). Desse modo, constata-se que o executado, ao que tudo indica, está desempregado e recebendo auxílio-desemprego, sobretudo porque não se observa, no extrato bancário, a existência de outras verbas salariais. Ademais, importante consignar que o valor do benefício percebido não é elevado, consistindo em R$ 2.107,00. Assim, ao contrário do que sustenta a agravante, evidencia-se, na espécie, que o bloqueio do valor efetivamente poderá prejudicar a subsistência do executado e de sua família, violando a sua dignidade. Diante desse cenário, ainda que haja possibilidade de penhora de verba de natureza salarial, deve-se ponderar que o bloqueio não pode inviabilizar a subsistência do devedor e de sua família, sendo necessário preservar o mínimo existencial, circunstâncias fáticas essas que afastam a mitigação da impenhorabilidade no caso dos autos” (ID. 42207784). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em sintonia com a posição do STJ, no sentido de que a “regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art.649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, DJe 16/10/2018)” (AgInt no REsp n. 2.035.677/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 22/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016